Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-83.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007592-83.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES - CPF: 495.752.871-34 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1o, II, B, CC. STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição parcial, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores descontados a título de prêmio de seguro de vida, sob o fundamento de inexistir prova do alegado cancelamento contratual.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em contrato de seguro de vida em grupo; (ii) verificar a validade da cláusula de renovação automática prevista no contrato; (iii) aferir a existência de prova idônea quanto ao cancelamento do seguro pela segurada.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações securitárias é o de um ano, conforme o art. 206, §1o, II, b, do CC e a Súmula 101/STJ, sendo inaplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada cobrança indevida, inexistindo prescrição do fundo de direito (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.518.110/RS).

5. A cláusula de renovação automática em contratos de seguro de vida em grupo é lícita e encontra respaldo na regulamentação da SUSEP e na jurisprudência do STJ, mostrando-se, inclusive, mais benéfica ao consumidor do que a não renovação.

6. Não restou demonstrado pela autora/apelante que tenha formalizado pedido de cancelamento do contrato, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não se reconhece ato ilícito praticado pelos apelados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita mantida.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de valores em contrato de seguro de vida é o ânuo, previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil. 2. A cláusula de renovação automática em contrato de seguro de vida não é abusiva, sendo válida desde que prevista no instrumento e em conformidade com as normas da SUSEP. 3. Incumbe ao segurado comprovar o pedido de cancelamento do contrato, não sendo possível a restituição de valores sem prova idônea da solicitação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHÃES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Barra

do Garças, MT, nos autos da “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO”, movida pela ora recorrente em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Prolatada Sentença (ID. 292771933) nos termos:

“
DISPOSITIVO:

32. Diante do exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
quanto ao ressarcimento dos valores pagos
até agosto de 2022
e, em relação aos valores
não atingidos pela prescrição
,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I e II, CPC.

33.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

34.
DETERMINO
a retificação do valor da causa no sistema para R$ 154.488,24, conforme já estabelecido na decisão de saneamento

35.
COMUNIQUE-SE
à Segunda Câmara de Direito Privado, Gabinete 1, informando acerca da prolação da presente sentença no processo de origem, para fins de ciência no julgamento do Agravo de Instrumento no 1024399-59.2024.8.11.0000, atualmente pendente de análise (id. 167711481).”

Em suas razões recursais (ID 292771948),
Marly Augusta Lopes de Magalhães
combate os fundamentos da sentença, quanto ao reconhecimento da prescrição anual a cobrança de valores indevidamente descontados em conta bancária.

Sustenta ser ao caso, aplicada o prazo prescricional de cinco anos determinado pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Apresenta tese de
reforma da sentença sob a alegação de teria requerido junto ao Banco do Brasil o cancelamento/rescisão do contrato de seguro de vida no ano de 2017
.

Defende a inversão do ônus da prova a impingir ao banco requerido, a comprovação do registro por protocolo de atendimento do ato de rescisão do contrato.

Aduz ser ilícita a cláusula contratual que estipula a renovação automática do seguro.

Pretende a restituição em dobro dos descontos indevidos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar o reconhecimento de prescrição e Julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 292771951 e 292771954), suscitam o Banco e a Seguradora apelados preliminares de
indeferimento da petição inicial
e
inovação recursal
, além de impugnar a concessão da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco do Brasil, apelado, suscita preliminar de “
indeferimento da petição inicial
”, ao argumento de que não foi apresentado documento indispensável à propositura da ação.

Em que pese a insurgência preliminar, a análise da petição inicial e dos documentos que a instruem mostra-se suficiente para permitir o regular processamento do feito e a apreciação do pedido formulado pela parte autora. Ademais, a comprovação ou não dos fatos inicialmente alegados constitui matéria própria do mérito, a ser examinada na fase instrutória, com a participação de ambas as partes, conduzindo, ao final, à procedência ou à improcedência do pedido.

Portanto, rejeito a preliminar de indeferimento da inicial.

A seguradora, também apelada, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de
inovação recursal
, sustentando ser ilícita a cláusula de renovação automática do contrato.

Sem razão a apelada.

Não configura inovação recursal a apresentação de argumento voltado a contrapor a conclusão constante da sentença recorrida. Ademais consta nos termos iniciais a arguição da tese de ausência de notificação a renovação automática da apólice.

Rejeito, igualmente, a preliminar.

O apelado Banco do Brasil, em suas contrarrazões,
impugna a concessão da justiça gratuita
à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm direito ao benefício da gratuidade da justiça, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a gratuidade, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem situação financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido à autora.

Assim,
afasto
o pedido de revogação da justiça gratuita e passo ao julgamento do mérito recursal.

No tocante à prejudicial de mérito suscitada pela apelante, relativa à aplicação do prazo prescricional (quinquenal) previsto no Código de Defesa do Consumidor, ressalta-se que a matéria será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua íntima conexão com a questão de fundo.

Superadas as questões preliminares, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Conforme se extrai dos autos, a autora, Marly Augusta Lopes Magalhães, ajuizou Ação de Ressarcimento de Valores em face do Banco do Brasil S/A e da Brasilseg Companhia de Seguros, objetivando a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente, a título de pagamento de prêmio de contrato de seguro de vida que, segundo alega, já teria sido cancelado.

Narra que mantinha conta corrente no 12406-0, agência 0571-1, junto ao Banco do Brasil, sendo contratante do seguro “Ouro Vida Grupo Especial”. Relata que, ao perceber aumentos nos valores descontados, dirigiu-se à agência bancária, em 2017, e solicitou o cancelamento do seguro, o que teria sido confirmado verbalmente pelo gerente responsável. Todavia, os descontos permaneceram sendo realizados até o ajuizamento da presente ação.

Afirma que somente teve ciência plena do problema quando, com a ajuda de seu filho, revisou seus extratos bancários e constatou que os descontos nunca cessaram, alcançando o montante de R$ 77.244,12 desde 2017. Acrescenta que, ao buscar informações sobre o produto no site da seguradora, verificou que o seguro não era mais comercializado pelo banco desde 2014, o que reforça a irregularidade dos débitos.

Informa que, ao tentar cancelar o seguro pelo aplicativo do banco, recebeu mensagem de erro, o que inviabilizou a interrupção dos descontos.

Argumenta que a conduta dos réus configura prática abusiva, pois o seguro não poderia ter sido renovado automaticamente, tampouco sem anuência expressa após 2017. Sustenta que o banco continuou realizando débitos mesmo após a reclamação formal no PROCON, de modo que a manutenção dos descontos, sem ciência da consumidora, violou normas de proteção ao consumidor e o princípio da boa-fé.

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco cesse imediatamente os descontos, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência de renovação do contrato após 2017, com a consequente restituição, em dobro, dos valores indevidamente debitados — no montante de R$ 77.244,12 — referentes ao período de janeiro de 2019 a julho de 2023, além dos que eventualmente venham a ser descontados no curso do processo.

Em contrapartida os requeridos, Bando do Brasil e Brasilseg Companhia de Seguros, apresentaram contestações afirmando que restituição de valores estaria parcialmente prescrita, pois o prazo para reclamar a devolução de prêmios pagos em contratos de seguro é de um ano. E no mérito, defendem serem legítimos os valores debitados, visto que o contrato de seguro "Ouro Vida Grupo Especial" permaneceu vigente até a presente data, com ciência da renovação anual do seguro, sem qualquer solicitação formal de seu cancelamento.

O juízo de primeiro grau, em sentença, reconheceu a ocorrência parcial da prescrição, anual (artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil), quanto ao ressarcimento dos valores pagos até agosto de 2022, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha solicitado o cancelamento do seguro antes do ajuizamento da ação.

Insurge-se a parte autora contra a sentença, ao argumento de que, no caso, o prazo prescricional é determinado pela norma consumerista, mais especificamente pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alega que, em 2017, solicitou pessoalmente o cancelamento do contrato.

Inicialmente, dos autos se extrai que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando autora e requeridos enquadrados no conceito de consumidor e fornecedores, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Embora se trate de relação consumerista, é cediço e pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme a alínea “b” do inciso II do §1o do artigo 206 do Código Civil e a Súmula 101 do STJ.

Isso porque o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, aplica-se exclusivamente às ações de reparação por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, não alcançando pretensões contratuais de cobrança de seguro.

O caráter especial da norma consumerista, invocado pela apelante, não tem o condão de afastar a aplicação do prazo prescricional específico previsto no Código Civil para as ações envolvendo contratos de seguro. Na verdade, o artigo 206, §1o, II, do Código Civil, constitui norma especial em relação à pretensão de cobrança de seguro, prevalecendo sobre a regra geral do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária, com base no art. 487, II, do CPC, e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A autora pleiteava o pagamento de indenização por invalidez funcional permanente decorrente de acidente, com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo, além de compensação por danos morais. A sentença considerou como termo inicial do prazo prescricional a data dos laudos médicos particulares apresentados (15/06/2020 e 06/11/2020), tendo a ação sido proposta apenas em julho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de seguro de vida é o previsto no Código de Defesa do Consumidor (quinquenal) ou no Código Civil (anual); (ii) estabelecer se o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data dos laudos médicos particulares ou o momento da perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora, em ações de cobrança de indenização fundada em apólice de seguro de vida, é o ânuo, previsto no art. 206, § 1o, II, do Código Civil.

O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, aplica-se exclusivamente às ações de reparação por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, não alcançando pretensões contratuais de cobrança de seguro.

A ciência inequívoca da incapacidade laboral, para fins de início da contagem do prazo prescricional, ocorre com a apresentação de laudos médicos particulares que atestem, com precisão e fundamentação técnica, a existência de incapacidade funcional, não sendo exigível a realização de perícia médica judicial para esse fim.

Laudos médicos datados de 15/06/2020 e 06/11/2020 demonstraram, de forma clara e objetiva, a incapacidade laboral da segurada, sendo aptos a caracterizar a ciência inequívoca da lesão.

A vinculação do termo inicial da prescrição à produção de prova judicial compromete o princípio da segurança jurídica e contraria o entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional ânuo do art. 206, §1o, II, do Código Civil às ações de cobrança de seguro de vida.

O termo inicial do prazo prescricional ocorre na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo suficientes, para tanto, os laudos médicos particulares tecnicamente fundamentados.

A realização de perícia médica judicial não é condição para o início da contagem do prazo prescricional em ações securitárias. (N.U 1006230-20.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (g.n.)

Destarte, aplicando-se o prazo prescricional ao caso concreto, tem-se que o termo inicial para a contagem se dá a partir do pagamento de cada parcela indevida, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Nesse sentido o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ILEGALIDADE DO REAJUSTE DO PRÊMIO PELO CRITÉRIO DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E AUTOMÁTICAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ser o contrato de seguro de vida uma relação de trato sucessivo, com renovação periódica e automática da avença, o prazo prescricional para a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista no contrato será contado a partir do pagamento de cada parcela indevida, não havendo falar em prescrição do fundo de direito. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1518110 RS 2019/0161734-6, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Desta forma, verifica-se que o juízo
a quo
, ao aplicar a prescrição anual, julgou em consonância com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil (AgRg no REsp no 1.355.348⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4⁄6⁄2014).

No mais, a incidência das normas consumeristas e o fato de se tratar de contrato de adesão não implicam, por si só, a nulidade da cláusula de renovação automática do seguro de vida, especialmente porque tal previsão é expressamente admitida pelas normas regulamentares da SUSEP e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta dos autos a Proposta de Seguro de Vida em Grupo, apólice n.o 5.901 (ID. 292771879 e seguintes), tendo como seguradora à época, Sul América Companhia Nacional de Seguros, e, estipulante BB Administradora de Cartões de Crédito S.A, tendo a autora aderido ao contrato em 1996.

Com o passar dos anos, após várias renovações, a apólice coletiva foi extinta, entrando em vigor uma nova apólice – especial.

Assim, muito embora a autora se insurja contra a validade da cláusula de renovação automática, tem-se que o contrato possuía prazo de vigência determinado (1 ano) e, em suas condições gerais, há previsão expressa acerca da “renovação automática” (cláusula 14 e posteriormente 17).

Consta do instrumento que a apólice somente não seria renovada em caso de expressa desistência do Estipulante ou da Sociedade Seguradora, manifestada até 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, desde que houvesse comunicação prévia, de igual período, ao segurado. Além disso, cabia também ao segurado manifestar seu desinteresse na renovação, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, órgão controlador e fiscalizador do mercado de seguro privado, ao editar as Normas para o Seguro de Acidentes Pessoais (Circular n.o 29/1991), fez a seguinte determinação em relação à possibilidade de renovação do contrato de seguro de vida:

“RENOVAÇÃO DA APÓLICE

Art. 23 - É feita automaticamente ao fim de cada período de vigência do contrato, salvo se a se a seguradora, o estipulante (seguros coletivos) ou o segurado (seguros individuais), comunicar o desinteresse pela mesma, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - A automaticidade não se aplica aos seguros de prazos inferiores a 1 (um) ano, caso em que a renovação é feita mediante apresentação de nova proposta.”

Destarte, o seguro de vida em questão possuía prazo de vigência anual, sendo possível sua renovação automática ao término de cada período, nos termos autorizados pela SUSEP e expressamente previstos no contrato.

Tal circunstância não coloca a autora segurada em posição de vulnerabilidade nem torna a relação contratual abusiva ou desequilibrada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cláusula de renovação automática do contrato de seguro de vida não é abusiva.

Ao revés, os julgados daquela Corte têm reconhecido que a renovação automática anual mostra-se mais benéfica ao consumidor do que a ausência de renovação, a qual o deixaria desamparado ao final do prazo contratual. Em verdade, o que se considera abusiva é a cláusula de não renovação automática, salvo quando condicionada à prévia notificação do contratante.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada, conclui-se que a cláusula de renovação automática não se mostra ilícita, tampouco abusiva, cabendo à segurada manifestar, tempestivamente, o desinteresse pela continuidade do contrato, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. Todavia, não há nos autos prova de que a autora tenha formalizado tal comunicação.

Nesse contexto, embora a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, mas sim medida excepcional que demanda fundamentação específica. Exige-se, para tanto, a existência de indícios mínimos de descumprimento legal ou contratual. Assim, incumbia à autora demonstrar, por meio de prova idônea, a verossimilhança de sua alegação quanto ao pedido de cancelamento e, consequentemente, ao direito à restituição dos valores descontados, o que, contudo, não ocorreu.

Ao caso as jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. DESCONTOS REALIZADOS APÓS O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA SEGUNDO O STJ. PRECEDENTES. LICITUDE DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Apelante reclama que o contrato de fls. 54/57 (com vigência de 23/12/2015 a 23/12/2016) não autorizaria os descontos realizados entre 23/12/2017 e 23/12/2018, porque não é período abarcado por aquele pacto, enquanto o Apelado sustenta que a regularidade de ditos descontos deriva da cláusula de renovação automática presente no inconteste contrato de fls. 54/57. 2. Exame do instrumento contratual em debate (fls. 54/57) deixa ver que dele realmente consta cláusula (identificada como "CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA POR UM NOVO PERÍODO" – fls. 56) por meio da qual a contratante conferiu poderes específicos ao contratado de renovar unilateralmente, por um novo período, o seguro. 3. Extrai-se da jurisprudência do STJ que a renovação automática do contrato de seguro de vida não é abusiva, tendo os julgamentos assumido a premissa de que a renovação automática anual é mais benéfica ao consumidor do que a previsão de não renovação automática, visto que esta o deixaria necessariamente descoberto ao final do prazo contratual, de sorte que, em verdade, considera-se abusiva a cláusula de não renovação automática, salvo se condicionada à prévia notificação do contratante. Precedentes. 4.
De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a cláusula de renovação automática do contrato de seguro não é abusiva e, portanto, os descontos realizados após o prazo original do contrato não se mostram ilícitos.
5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 06430897220198040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 09/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DO ESTIPULANTE - NÃO COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A incidência das normas consumeristas e o fato de o contrato ser da adesão não implica a irrestrita interpretação de nulidade da cláusula de renovação automática do contrato de vida coletivo, notadamente quando expressa no instrumento contratual e admitida pelas normas regulamentares, contra a qual poderia o proponente se insurgir, a tempo e modo, o que afasta eventual alegação de vulnerabilidade do estipulante -
O cancelamento do contrato renovado automaticamente se dá mediante pedido expresso do estipulante, de cuja prova é ônus do autor, sem a qual não procede o pedido de devolução dos valores pagos.
(TJ-MG - AC: 10000200160927002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 05/07/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) (g.n.)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do alegado cancelamento e considerando a validade da cláusula de renovação automática, não se verifica a prática de ato ilícito por parte dos apelados.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição parcial e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025